Tribunal: TJDFT
Processo: 0771174-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. RECURSO ADESIVO AUTORAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. FONOAUDIÓLOGA. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. PERCENTUAL DE 10% DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO DEFERAL E PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida e recurso adesivo interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento da requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos básicos da servidora enquanto ela exercer sua atividade na lotação em que se encontra e, ainda, para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 4.795,25, referente à GAB do período de outubro/2021 a novembro/2023. Em suas razões recursais (ID 62341360), o recorrente DISTRITO FEDERAL sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992, e que as atividades da recorrida não estão abrangidas pelo benefício. Alega que a parte autora não comprovou que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, do CPC). Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. A parte autora sustenta, em suas razões recursais (ID 62341367), que o percentual devido referente à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB é de 10% e não 5% como fixado na sentença recorrida e que seja determinado o pagamento pelos valores não pagos no valor de R$ 9.590,50 (nove mil quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos), referente à GAB do período de outubro/2021 a novembro/2023.
2. Do recurso interposto pelo Distrito Federal. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62341367).
3. Inicialmente, quanto ao Recurso Inominado adesivo interposto pela parte autora (ID 62341367), este revela-se incabível em sede de Juizado Especial, porque ausente previsão legal - Lei n. 9.099/95. Todavia, verificada a tempestividade recursal para a interposição do Recurso Inominado, à luz do princípio da fungibilidade recursal, conhece-se do recurso como Recurso Inominado. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (IDs 62341368 a 62341371). Contrarrazões apresentadas (ID 62341373).
4. Na origem, a parte autora informa ser fonoaudióloga, lotada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com lotação atual na “CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I BRASILIA ", desde 05/10/2021, exercendo o cargo com jornada de 20 horas semanais.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Acrescente-se que a Portaria n. 648/GM/2006, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
7. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrida, que integra o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, fato que a própria administração confirma no documento de ID 62340293, quando da descrição das atividades exercidas pela recorrida. Assim, a recorrida faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdão 1858067, 07714893620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Acórdão 1824103, 07619219320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. e Acórdão 1662661, 07333808420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.
9. Com relação ao pleito autoral em relação ao percentual a que faria jus, qual seja, 10% e não 5% sobre o salário, passo à análise. A lei define que o percentual de 10% é devido ao servidor que exerça atividade relacionadas a ações básicas de saúde durante todo sua carga semanal. No caso, o recorrente, em que pese exercer 20h semanais, labora integralmente na área beneficiada com a respectiva gratificação. Outrossim, o cálculo da GAB é realizada sobre o salário que o servidor afere, conforme a carga horária exercida. Portanto, devido o percentual de 10% e não de 5%, como definido na sentença. Logo, merece reforma a sentença nesse ponto.
10. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, determinar o pagamento dos valores não adimplidos, no montante de R$ 9.590,50 (nove mil quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos), referente à GAB do período de outubro/2021 a novembro/2023 e a integração de 10% da GAB, mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.